Tribunal: TJDFT
Processo: 0733315-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA BILATERAL. DORSALGIA CRÔNICA. NEGATIVA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTO E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. O rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, enquanto referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, tem natureza meramente exemplificativa.
2. Se a Lei n. 9.656/98 determina a cobertura de todas as doenças listadas na CID, só é lícito à operadora de plano de saúde excluir da cobertura aqueles procedimentos e eventos relativos aos segmentos não contratados pelo consumidor, nos termos do art. 12, e os que se enquadrem nas exceções previstas nos incisos do art. 10.
3. Prevista contratualmente a doença do consumidor, deve haver cobertura para o procedimento ou medicamento necessário para o tratamento, conforme orientação do médico assistente.
4. Embora presente a probabilidade do direito, não se concede a tutela de urgência quando os documentos anexados ao processo não evidenciam o perigo de dano, em face da ausência de declaração no sentido de que, se o procedimento não for realizado de forma imediata, a saúde do paciente ficará comprometida ou seu quadro clínico agravado.
5. Recurso conhecido e não provido.